Tribunal: TJMT
Processo: 0031467-66.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031467-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), CRISTIANE DE ALMEIDA COUTINHO XAVIER - CPF: 570.798.541-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 022.980.521-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO CANHETE DINIZ - CPF: 972.637.371-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA E LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS – QUESTÕES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “O depósito
judicial
realizado pela Autora no feito não teve finalidade expressa de pagamento do débito, mas de garantia do juízo, objetivando a suspensão dos efeitos negativos da inscrição do débito em dívida ativa, razão pela qual se sujeita ao pagamento pelo Plano de
Recuperação

Judicial
.” (N.U 1013667-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

2. “Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OI S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Juiz Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos da “Ação Declaratória de Ato Administrativo com pedido de Tutela Antecipada” nº
31467-66.2015.8.11.0041
que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz, preliminarmente, a parte Apelante que a sentença carece de fundamentação nos moldes do artigo 489, §1º, I, III e IV, do Código de Processo Civil.

Indica que a sentença recorrida deixou de enfrentar diversos temas, baseando-se apenas em fundamentação genérica, que de tão ampla poderia fundamentar qualquer decisão proferida em processo que discutisse nulidade de atos administrativos no âmbito do PROCON.

Ainda em sede de preliminar, expõe que o juízo deixou de se manifestar acerca de questão incidental afeita ao seu processo de recuperação judicial.

Narra que em relação às ações que tem por objeto multas de natureza administrativa, impostas pelo PROCON por fatos anteriores ao ajuizamento da recuperação judicial, há sujeição do crédito à recuperação e a forma de pagamento prevista no Procedimento de Recuperação Judicial.

Assevera não há dúvidas quanto a sujeição dos créditos concursais não tributários, aqueles decorrentes de multas administrativas, aos efeitos da recuperação judicial.

Afiança que os créditos concursais, ou seja, todos aqueles cujo fato gerador seja anterior a 20/06/2016, deverão ser pagos na forma prevista no PRJ devidamente aprovado pela assembleia geral de credores.

Afirma que referente à garantia em dinheiro mantida nestes autos, os valores que se encontram depositados deverão ser levantados em favor da recuperanda, na medida em que o pagamento do crédito aqui discutido, após definitivamente reconhecido e liquidado, ocorrerá na forma do Plano

No mérito, salienta que há circunstâncias provenientes do ato administrativo objeto da ação inicial que, embora não tenham sido suscitadas na inicial, comportam atuação desta e. Corte, por se tratarem de matéria de ordem pública, especificamente de cerceamento de defesa, usurpação de competência e, por consequência destes, gravíssima violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal, tudo praticado na malferida atuação do Procon Municipal.

Constata que o órgão protecional, após a instauração da reclamação, notificou a empresa reclamada, mas não para apresentação de defesa, mas sim notificou a recorrente para que cumprisse sua “determinação” de “obrigação de fazer”.

Certifica que o PROCON, em franca violação ao princípio da legalidade, não ofertou a chance de defesa à recorrente, na medida em que a notificou logo para cumprir “suas ordens”, evidenciando o cerceamento de defesa infligido em face da recorrente e o desrespeito à legalidade.

Revela que não se pretende discutir a legitimidade do PROCON para aplicar penalidades administrativas aos fornecedores que descumprirem as determinações dispostas no CDC, mas sim, os limites a serem observados no exercício do poder de polícia a ele conferido.

Enfatiza que o PROCON tem competência para fiscalizar e aplicar sanções às empresas infratoras dos preceitos consumeristas, pelo poder de polícia a ele conferido, contudo, não cabe ao Órgão julgar o mérito da reclamação, uma vez que a Autarquia não possui jurisdição para isso.

Acentua, ainda, que embora o PROCON tenha feito menção a inúmeros dispositivos legais, em momento algum, demonstrou de maneira cabal a ligação entre a conduta praticada pela empresa e a previsão legal abstrata contida no CDC ou em outras normal, o que, por consequência, retira toda a idoneidade da hipotética motivação para a aplicação da sanção.

Reforça que é dever do PROCON considerar e obter provas necessárias à formação de sua convicção, para aplicação de multa, sob pena de sancionar o fornecedor por ato eivado de nulidade por ausência de motivação.

Frisa que não há uma mínima e necessária fundamentação para a imposição de multa, porquanto, o Órgão não apresentou, na decisão administrativa, os motivos e o amparo jurídico-normativo para penalizar a recorrente.

Alternativamente, na hipótese de não se anular a multa, discorre que o
quantum
de R$10.000,00 (dez mil reais) é despido de proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da carência de fundamentação da sentença, de maneira a conhecer diretamente do pedido acerca do enfrentamento das questões de mérito, bem como do pedido de levantamento do valor depositado no processo. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão a quo, a fim de declarar a nulidade procedimento administrativo n. 0113-000.210-2, movido pelo consumidor Marcio Mendanha Cardoso, e suas consequentes multas, alternativamente, reconheçam a ausência de proporcionalidade e razoabilidade no valor aplicado a título de multa.

Contrarrazões apresentada pelo ente municipal requerendo o desprovimento do recurso. [ids. 8152663, 8152664, 8152665]

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela desnecessidade da intervenção ministerial. [id. 8344928]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR
– CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

A questão arguida se confunde com o mérito, razão pela qual com esse será analisada.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou improcedentes os pedidos vindicados na exordial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelante
OI S.A.
opôs
“Ação Anulatória de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada”
nº
31467-66.2015.8.11.0041
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando reconhecer a nulidade do processo administrativo de nº 0113-000.210-2, devido a existência de vícios formais que inviabilizam o exercício do direito de defesa da parte autora, declarando que os atos praticados pela requerente não se subsumem aos tipos legais que fundamentaram o processo administrativo dando ensejo a irregular aplicação das sanções administrativas, ou, alternativamente, a redução da multa
.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

Com efeito, o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”

Do mesmo modo estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.”

Por outro lado, “
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.”
(STJ - REsp: 1545316 SC 2015/0182009-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 5/10/2018)

Na mesma vertente é o entendimento desta e. Corte:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O PROCON
pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor
. [...]”. (TJMT - N.U 0047686-91.2014.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019) (destaquei)

Registro, também, que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que fora oportunizado ao Fornecedor manifestar em todas as fases do procedimento administrativo, respeitando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que em primeiro momento a parte Apelante não apresentou defesa escrita, bem como após a decisão apresentou recurso administrativo, inexistindo o alegado cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Sob outra perspectiva, em uma análise minuciosa do procedimento administrativo, observa-se a falha na prestação dos serviços, devidamente comprovados por vasta documentação, visto que o consumidor permaneceu por 1 semana sem os serviços de telefonia e internet, bem como a empresa descumpriu contrato firmado por telefone de maneira unilateral.

Ademais, insta registrar que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Logo, não há que se falar em carência de fundamentação da sentença.

No que tange ao valor da multa (R$ 10.000,00) aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque possuí caráter pedagógico e socioeducativo, de modo que “
a Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo
” (STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006).

Nesse diapasão:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...] Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - destaquei)

Com isso, observa-se que a multa aplicada obedeceu, corretamente, ao disposto na legislação consumerista e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não se mostrando exorbitante como alegado pelo apelante.

Por fim, quanto a ausência de análise
do pedido de levantamento dos valores depositados como garantia à execução, em virtude da sujeição da multa discutida aos efeitos do Plano de Recuperação Judicial, razão assiste à apelante, ao que passo a análise da insurgência.

É fato público e notório que a Empresa Apelante, OI S.A., entrou em plano de Recuperação Judicial.

Desta feita em análise ao plano de Recuperação Judicial, acostado pela parte Apelante, vislumbra-se que o Magistrado da 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro determinou que:

(...) 1) Ficam suspensas todas as execuções, sejam elas extrajudiciais ou de cumprimento de sentença, provisórias ou definitivas, inclusive as execuções através das quais estejam sendo cobradas as multas e/ou sanções administrativas aplicadas contra as devedoras, executando-se as que tenham sido extintas por sentença (art. 794, I do CPC/73 ou art. 924, II do atual CPC), ou aquelas que, efetivada a constrição judicial em espécie, tenham decorrido o prazo para a impugnação pelo devedor, ou, ainda, a sentença proferida na impugnação, ou nos embargos, que tenha transito em julgado. Na hipótese, tanto a prolação de sentença como a certificação de decurso do prazo para a impugnação do débito ou o trânsito em julgado da sentença que julgou a impugnação apresentada pela devedora, terão como marco final data anterior à decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016);

2) A extinção da execução ou, a certificação do decurso do prazo para impugnação do débito pelo devedor, na forma acima preconizada, autoriza a expedição de alvará ou mandado de pagamento, se já houver valor depositado, antes da data anterior a decisão que deferiu a tutela de urgência (21/06/2016).

Analisando a decisão, pode se observar alguns requisitos para liberação dos valores, entre eles “
Quando o depósito judicial/bloqueio tenha sido realizado pela OI S/A em data anterior a 21.06.2016; Quando acontecer quaisquer das seguintes situações: (i) o depósito tenha sido feito com a expressa finalidade de pagamento pela OI S/A; ou (ii) já tenha ocorrido o trânsito em julgado de embargos à execução, até a data de 21/06/2016, ou (iii) já tenha ocorrido a preclusão do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, até a data de 21/06/2016
”

Todavia, no caso dos autos a parte Apelada depositou os valores com o intuito de garantir o juízo, para assegurar a suspensão da exigibilidade das multas.

Deste modo é possível o levantamento dos valores ofertados como garantia à execução em favor da parte Apelante, uma vez que o crédito está sujeito ao pagamento nos termos do Plano de Recuperação Judicial.

Nesse sentido:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA PROCON – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS.

O Plano de Recuperação Judicial do grupo Oi prevê a possibilidade de liberação de depósito judicial ao credor caso este tenha sido operado antes de 21-6-2016, com expressa declaração de pagamento.

O depósito judicial realizado pela Autora no feito não teve finalidade expressa de pagamento do débito, mas de garantia do juízo, objetivando a suspensão dos efeitos negativos da inscrição do débito em dívida ativa, razão pela qual se sujeita ao pagamento pelo Plano de Recuperação Judicial.

(N.U 1013667-29.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 03/10/2019) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para deferir à parte Apelante o levantamento dos valores depositados nos autos à título de garantia à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020